Tribunal: TJMT
Processo: 1016477-98.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016477-98.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Sociedade, Dissolução, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), JOAO FRANCELINO DA SILVA - CPF: 275.053.161-68 (AGRAVANTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), LUIS PAULO CORDEIRO - CPF: 958.861.768-53 (AGRAVADO), HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE JÁ RECONHECIDA EM DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO ALEGADO - INTIMAÇÃO DA PENHORA – IMPUGNAÇÃO RESTRITA AOS ASPECTOS FORMAIS DO ATO CONSTRITIVO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A penhora não altera o prazo original para apresentação da respectiva impugnação, podendo ensejar tão somente o início de contagem de prazo para impugnação restrita aos aspectos formais do ato constritivo (penhora).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOAO FRANCELINO DA SILVA
, contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença extraído da Medida Cautelar Inominada no. 0035287-69.2010.8.11.0041, manejada por
LUÍS PAULO CORDEIRO
, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, por considerá-la intempestiva (ID 175566663).

Para tanto, o agravante aduz que a impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva, uma vez que foi apresentada sob a vigência do CPC/73, em conformidade com o §1o, do artigo 475-J e não sob a égide do CPC/15.

Fala que o art. 14, do CPC/15 prevê que a norma processual não retroagirá, mas será aplicável imediatamente aos processos em curso, com respeito aos atos processuais praticados e às situações jurídicas que se consolidaram na vigência do código anterior.

Alega que a manutenção da decisão agravada lhe causará prejuízos incomensuráveis, dada a possibilidade de o imóvel ser levado à hasta pública.

A liminar foi indeferida (ID 176068694).

Embora intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 178871171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos de Cumprimento de Sentença no. 0035287-69.2010.8.11.0041 (consulta via Pje), extrai-se que, em 18/12/2012, o ora agravante apresentou manifestação pugnando lhe fosse restituído o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que os advogados que patrocinavam a causa renunciaram aos poderes em 27/04/2012, de modo que não foi ele devidamente intimado da decisão que determinou o pagamento, bem como prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 42168519 – fls. 22, dos autos do processo originário).

Ocorre que o pedido foi indeferido em 11/04/2013 (ID 42168519 – fls. 52, dos autos do processo originário), não se tendo notícias que da decisão tenha sido apresentado o recurso pertinente, de maneira que a matéria encontra-se acobertada pela preclusão.

Com efeito, ao ter ciência da decisão que lhe impõe um gravame, deveria o agravante ter interposto o recurso de agravo de instrumento desde logo, dentro do prazo legal.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
Não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão
. 2. Ainda que assim não fosse, "Caracterizada a fraude a execução é de mister o afastamento da impenhorabilidade do bem de família." (AgRg no REsp 1293150/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 5/4/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).

Assim, não atendendo ao comando judicial, o devedor deve avaliar qual o instrumento processual mais compatível com a sua estratégia de defesa, deduzindo questões de ordem pública/pagamento, se for o caso, não sendo admissível a apresentação de segunda impugnação como pretende, quando esta possibilidade já se encontra preclusa.

Nesse contexto, prevalece o entendimento externado na decisão vergastada, de que a intimação da penhora não tem o condão de reabrir o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, a penhora não altera o prazo original para apresentação da respectiva impugnação, podendo ensejar tão somente o início de contagem de prazo para impugnação restrita aos aspectos formais do ato constritivo (penhora).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRAZO DE 30 DIAS ÚTEIS - APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA - INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1.
O executado será intimado para pagamento voluntário do débito no prazo de 15 dias e, transcorrido o prazo previsto sem o pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil
. 2. Intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo de 30 dias úteis. 3. Recurso desprovido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.232176-2/002, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 31/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - ART.523 E 525 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DA SÚMÚLA 519 DO STJ.
O executado tem 15 (quinze) dias para pagar voluntariamente o seu débito, findo esse prazo e ausente o pagamento inicia-se outro prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada apresente a impugnação, começando esse último prazo a fluir independentemente de penhora ou nova intimação, conforme o disposto nos art. 523 e 525 do CPC/15
. Considerando o posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial de no 1134186 - RS, eleito como representativo de controvérsia, o qual restou consolidado pela Súmula 519, também do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios caso não acolhida integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. No presente caso, dada a rejeição do referido incidente, com a determinação de prosseguimento do feito, mostra-se incabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais neste momento.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.110074-4/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - TRANSCURSO DO PRAZO - INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES - MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRAZO LEGAL - NÃO OBSERVADO - INTEMPESTIVIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL. I - Iniciado o cumprimento de sentença a parte executada será intimada para quitar o débito em quinze dias, sob pena de incidir sobe a quantia multa e honorários advocatícios ambos em 10%. II -
Se a parte executada não arcar voluntariamente com a dívida, será iniciado o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença
. III -
Haverá preclusão temporal quando a parte deixar de se manifestar tempestivamente contra ato judicial que lhe for desfavorável
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0525.08.149518-2/006, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2023, publicação da súmula em 26/04/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023